Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0724185-85.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ALINE BARBOSA FURTUNATO MORBECK RECORRIDO: ALINE BARBOSA FURTUNATO MORBECK, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI DECISÃO Determino a exclusão do presente feito da pauta de julgamento para que a parte autora se manifeste, em 5 dias, sobre a r. petição. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito